Tribunal: TJDFT
Processo: 0707707-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707707-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVORITO JOAO TUMELERO, MARCO ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: WILSON FERREIRA DE SOUZA, HERMANUS JOSEF LEONARDUS VAN ASS DECISÃO A parte Agravante noticia na petição de id. 15561217 que a decisão liminar concedida nestes autos está sendo descumprida, e pede, nestes termos, sejam adotadas providências por esta Corte. Nada obstante a mencionada informação, ao analisar detidamente os autos de origem, nota-se que a decisão antecipatória está sendo cumprida. O próprio Juízo de origem na decisão de id. 60827954 (processo de origem), datada de 06/04/2020, assim determinou: “(...) Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Ciente da decisão de Id 60821264, que deferiu, ad cautelam, a tutela recursal pretendida no AgI n° 0707707-11.2020.8.07.0000, para suspender a ordem de transferência dos valores penhorados para conta judicial à disposição da 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS. Não foram solicitada informações. Haja vista o certificado no ID 60709631, comunique-se, com urgência, ao Banco do Brasil,para o cumprimento daquela r. decisão, devendo a quantia penhorada nestes autos-R$ 23.810,66 - valor bloqueado de Wilson Ferreira de Souza CPF: 371.926.711-34 (ID 072019000010766962) -permanecer à disposição desta 2a VETECA/BSB, até ulterior deliberação do. eg. Órgão Recursal. Confiro à presente decisão FORÇA DE OFÍCIO. Encaminhe-se por e-mail. Aguarde-se o julgamento do recurso. (...)”. (grifo nosso) Nestes termos, considerando a determinação à instituição bancária para que a quantia penhorada seja colocada a disposição da Vara de origem, nada a prover quanto ao requerimento retro. Intimem-se. Aguarde-se o decurso do prazo para resposta ao agravo pela parte Agravada, conforme decisão de id. 15466164. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora